Tribunal: STF
Processo: ARE 1447180
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO.  POLICIAL PENAL DO ESTADO DE GOIÁS. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.404. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.